Tribunal: TJBA
Processo: 8039946-51.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8039946-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUSCITAÇÃO ENTRE A 15ª E A 20ª VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ALEGAÇÃO DE FATIAMENTO DE AÇÕES. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. CONTRATOS DISTINTOS. IDENTIDADE DE PARTES QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, EM PREVENÇÃO POR CONEXÃO. ART. 55 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR COMUM. INOCORRÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 15ª VARA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 8039946-51.2025.8.05.0000 no qual figura como suscitante o JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e, como suscitado, o JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o conflito e DECLARAR competente o JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente) Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça 02